Tribunal: TJMT
Processo: 1017635-48.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017635-48.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FATIMA HANAKO KIYOMURA MANTOVANI - CPF: 496.173.389-04 (RECORRENTE), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), SERGIO TOYOHIKO KIYOMURA - CPF: 060.022.808-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1017635-48.2024.8.11.0003.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrentes:
NU PAGAMENTOS S.A. e NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Recorrida:
FATIMA HANAKO KIYOMURA MANTOVANI.

Data do Julgamento virtual:
10 a 13/
02/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARTE AUTORA VÍTIMA DE GOLPE – ASSINATURA DE TERMO DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA – BLOQUEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Restou incontroverso nos autos que a parte reclamante foi vítima de golpe aplicado por terceiro desconhecido ao atender uma ligação e efetuar os comandos que foram solicitados, o que culminou na contratação de um empréstimo. Tal fato configura culpa exclusiva da vítima e exclui a responsabilidade das recorrentes, nos termos do artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

2.

Todavia, no caso dos autos, após reclamação administrativa, as recorrentes concordaram em cancelar a transação efetuada mediante fraude, conforme se infere do termo de quitação extrajudicial devidamente assinado (id 25517815), razão pela qual a reclamante não poderia sofrer qualquer tipo de cobrança ou ter o serviço de cartão de crédito suspenso.

3.

As recorrentes não comprovaram que o débito inserido no rol de inadimplentes tem origem distinta daquele fora cancelado por meio do termo de quitação extrajudicial e, por consequência, não desincumbiram do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4.

Assim, se o consumidor alega que o negócio jurídico foi cancelado e, consequentemente, a inexistência de débito que legitime a negativação e o bloqueio do cartão de crédito, cabe aos recorrentes o ônus de comprovar a legitimidade da restrição noticiada na inicial e demais atos, o que não veio aos autos.

5.

Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito e o bloqueio do cartão de crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

6.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

7.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00
(três mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Condeno as recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025